Tribunal: STF
Processo: RE 87855
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-25
Data de publicação: 1977-10-25

Ementa:
Arras.
         Se o fato e certo e o Tribunal  de  origem  sobre  ele   faz
incidir dispositivo legal inaplicavel, há negativa de vigencia do que
deveria ter sido a ele aplicado.
         A  alusão,  em  promessa  de  compra  e  venda,  de  que   a
importancia  inicial e entregue como sinal ou  arras,  na  forma  dos
artigos 1.094 e 1.097 do Código Civil,  não  a  transforma  em  arras
penitenciais a que se refere o artigo 1.095 do  mesmo  código,  razão
porque, com relação ao inadimplemento do contratante que a  recebeu,
deve ser aplicado o artigo 1.056 - em que se fundou o pedido  inicial
- no tocante a responsabilidade por perdas e danos.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.